Tribunal: STF
Processo: RHC 182573
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário cujo objeto é o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou o habeas corpus. O decisum foi assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONALÍSSIMAS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP) – (HC n. 538.842/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019).
    3. No caso em apreço, o envolvimento em organização de grandes proporções, com indícios de relação com agentes presentes em outras unidades federativas, e a efetiva prática de tráfico dentro da residência podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento. Assim, conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema. 
    4. Ordem denegada. Cassada a liminar.”
    No recurso, a Defensoria do Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que não há comprovação da situação excepcional, reclamada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 143.641. Afirma que a paciente é mãe de quatro crianças menores de 12 (doze) anos, uma delas em fase de amamentação, e que não há notícia de cometimento pela paciente de crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra os próprios filhos menores, não se podendo afirmar que a sua presença junto a eles poderia representar algum tipo de risco ao seu bem estar físico e mental. Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja garantida a liberdade provisória da paciente. 
    Em contrarrazões, tanto o Ministério Público Federal, quanto o Ministério Público do Estado do Espírito Santo manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que a recorrente possa responder ao processo em prisão domiciliar. 
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    O recurso deve ser provido.
    A jurisprudência deste Tribunal assentou que as mulheres gestantes, puérperas, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos e de pessoas com deficiência somente podem ser presas excepcionalmente, como, por exemplo, quando houver prática de crimes mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. O acórdão dessa relevante decisão foi assim ementado:
    “Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.”
    (HC 143641, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
    Em decisões posteriores, esta Corte tem buscado esclarecer o alcance da excepcionalidade. Assim, a Segunda Turma deste Tribunal concedeu a prisão domiciliar no caso de uma mulher cuja prisão preventiva fora fundamentada no fato de que o tráfico de drogas, imputação que lhe era feita, era praticado em sua residência (HC 164.368, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.02.2019). O acórdão foi assim ementado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu a prisão domiciliar à paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, uma com pouco mais de 8 meses de idade e outra com 2 anos e 8 meses de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. II – Apesar de o juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 164368 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).
    A Primeira Turma, por sua vez, também determinou a prisão domiciliar, em caso em que à paciente imputava-se a reincidência em crime de tráfico de drogas e participação em organização criminosa. O acórdão foi assim ementado:
    “Ementa: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELA CONDUTA DO ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI 12.850/2013. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PROCEDÊNCIA. 1. A nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de organização criminosa. De outro lado, demonstrou-se que ela possui dois filhos, um deles nascido em 8/11/2017, portanto, com 1 ano e 7 meses. 3. Consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, mostra-se cabível a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 4. Ordem de Habeas corpus parcialmente concedida.”
    (HC 158123, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019).
    Os parâmetros fixados por essas decisões são plenamente aplicáveis à hipótese dos autos. Com efeito, ao justificar a denegação da ordem, o Relator do acórdão no eg. Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (eDOC2, p. 54):
    “De fato, o envolvimento em organização de grandes proporções, com indícios de relação com agentes presentes em outras unidades federativas, e a efetiva prática de tráfico dentro da residência podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento. Assim, conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema.”
    O juiz de primeiro grau, por sua vez, ao determinar a prisão provisória, assim se pronunciou (eDOC 2, p. 50-51):
    “ Diante das constatações acima delineadas, é de se considerar que, ao menos por ora, pode-se considerar a situação da Paciente excepcional, ou seja, tendo com base apenas os documentos trazidos à baila pela nobre advogada, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida tendo em vista as peculiaridades do caso. 
    Digo isto pois a associação de que em tese a Paciente participa aparenta ser de grandes proporções. Em certo trecho da denúncia há menção ao fato de que alguns de seus integrantes transportavam drogas cujo valor seria equivalente a trezentos mil reais, o que demonstra a periculosidade concreta dos associados e a necessidade de acautelar a ordem pública. 
    Ao que se observa, portanto, não se está diante de uma pequena traficante, mas sim de pessoa intensamente envolvida com o tráfico de drogas e armas na região de Guarapari. 
    Quanto a este ponto, frise-se que a suspeita da existência organização criminosa ensejou, inclusive, a deflagração da operação "Triângulo das Bermudas", haja vista o recebimento de ;denúncias informando a ligação dos ditos integrantes com fornecedores de outros Estados.
    No caso em comento, não obstante ter sido comprovado ser a custodiada ANDRESSA LIRA ALVES mãe de 04 (quatro) crianças, ARTHUR LIRA SANTOS, PIETRO LIRA ALVES, ANA BEATRIZ LIRA CABRAL e BERNARDO LIRA ALVES, contado com as idades de 04 meses, 03 anos, 05 anos e 04 anos, respectivamente, verifico que durante as investigações, em tese, foram apreendidas 30 (trinta) pedras da substância conhecida como "crack" dentro da residência da flagrada, o que a meu ver conceder substituição da prisão preventiva para domiciliar colocaria a integridade física e emocional das crianças em risco, levando-se em consideração, ainda, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar, neste caso, não é imediata. 
    Ademais, convém expressar, que no momento em que a flagrada, supostamente, inseriu drogas dentro de sua residência, com intuito de comercializá-las, demonstra que a mesma não estava preocupada com o bem-estar de seus filhos, colocando até mesmo a segurança das crianças em risco, uma vez que como é sabido traficantes portam armas e são pessoas extremamente violentas. ”
    Como se depreende da leitura da fundamentação do acórdão, o caso em tela não se amolda às raríssimas hipóteses excepcionais que justificam a prisão das mulheres gestantes, puérperas, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos e de pessoas com deficiência.
    Por essa razão, com fulcro na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso, a fim de substituir a prisão preventiva por domiciliar. 
    Comunique-se, com urgência, o Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente